Tribunal: STF
Processo: ARE 1448415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Cumprimento de sentença. Servidora Pública Municipal. Procedência da pretensão para anular o ato que indeferiu a licença para tratamento de saúde a partir de 01/2019. Objeto da ação que se restringe a período certo e determinado. Cumprimento integral da obrigação imposta. Pretensão a que a licença saúde seestenda até o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Pretensão executiva que não é contemplada pelo título judicial. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 37, 193 e 194 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O MM. Juiz a quo entendeu por bem julgar extinto o feito, firme no entendimento de que o objeto da ação se restringe à regularização de período certo e determinado, existindo comprovação de que foi cumprida a obrigação de fazer, rejeitando o pedido da autora para que seja ampliado o período de licença até o trânsito em julgado da sentença.



    Inconformada, a exequente argumenta que o título exequendo é pelo restabelecimento do pagamento da licençasaúde bem como, a regularização da sua frequência desde 01/2019 até o trânsito em julgado da presente ação que se deu em 25/11/2021. 



    Em que pese o esforço da parte recorrente, tenho que o provimento jurisdicional combatido deu solução correta à questão, razão pela qual deve ser mantido, tal como lançado.



    Explico. Ao contrário do que argumenta a apelante, a Municipalidade fez prova de que foi anotado “no prontuário da parte autora a decisão havida; anular o ato que indeferiu a licença para tratamento de saúde pleiteada pela autora a partir de 01/2019 e publicar em Diário Oficial a Licença para Tratamento de Saúde, fazendo constar que se trata de execução definitiva, conforme publicação no Diário Oficial da Cidade, edição de 24/02/2022, pg. 45.”(fl. 33).



    Nessa linha, correta a conclusão do magistrado, segundo a qual, foi cumprida a obrigação de fazer, rejeitando-se o pedido da autora para que seja ampliado o período de licença até a data do trânsito em julgado da sentença. Em verdade, a pretensão da exequente extrapola os limites do título judicial, visando modificar seus contornos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente